Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705966-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES EMBARGADO: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA LUCIA MAGALHAES contra acórdão de ID – 40389617. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41116185. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL e ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 15:27:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador